Tribunal: TCU
Processo: 020.271/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 460/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de pensão civil emitido pela Câmara dos Deputados, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro. Considerando que a unidade técnica e o MP/TCU manifestaram-se pela ilegalidade do ato, tendo em vista a percepção cumulativa das vantagens "opção" e "quintos/décimos", bem como a indevida atualização da parcela decorrente da incorporação de quintos/décimos; Considerando que o instituidor da pensão preencheu os requisitos para percebimento das vantagens, visto que sua aposentadoria inicial ocorreu antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998 e que os períodos de funções exercidas anteriores a 8/4/1998, data de edição da Lei 9.624/1998, são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos/décimos; Considerando, entretanto, que esta Corte possui entendimento pacífico de que é indevido o pagamento cumulativo das duas rubricas - a vantagem "opção" de que trata o artigo 2o da Lei 8.911/1994 e a vantagem de "quintos/décimos", transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 -, em razão da vedação trazida pelo § 2o do art. 193 da Lei 8.112/1990 (e.g. Acórdão 4032/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, e 15.185/2021-TCU-1a Câmara, da relatoria do E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que é nesse sentido o enunciado da jurisprudência selecionada do TCU no Acórdão 9453/2021-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti: Os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até o advento da EC 20/1998 podem acrescer aos seus proventos de inatividade o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), de forma não cumulativa com a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, em razão da vedação contida no art. 193, § 2¿, da Lei 8.112/1990. Considerando que, em virtude da cumulatividade no pagamento das rubricas denominadas "opção" e "quintos/décimos", o ato deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, determinando-se à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos indevidos e que oriente os pensionistas sobre a necessidade de escolha entre as mencionadas vantagens, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; Considerando, ainda, que foi identificada outra irregularidade na concessão sob apreciação, consubstanciada na forma indevida de atualização da parcela decorrente da incorporação de quintos/décimos; Considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016 - as quais reajustaram a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados, bem como disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores - não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais e, consequentemente, não estão autorizadas a promoverem atualização da VPNI derivada da incorporação de quintos/décimos, conforme estabelece o art. 15, § 1o, da Lei 9.527/1997; Considerando que, por ocasião do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antônio Anastasia, em respeito à segurança jurídica e em consonância com decisões do STF, foi realizada modulação da forma como a correção desses reajustes deveria ser implementada; Considerando que, no decisum , definiu-se que os reajustes indevidos sobre as parcelas de quintos/décimos deveriam ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida a partir de aumentos remuneratórios ocorridos após 23/10/2020, data da publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, a partir do qual este Tribunal de Contas teria consolidado novo entendimento sobre a matéria; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, para evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte em 19/11/2019, há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Angelo da Vila em favor de Inocencia Laura Aguiar de Vasconcelos da Vila, negando-lhe registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 020.271/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Inocencia Laura Aguiar de Vasconcelos da Vila (XXX.416.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de trinta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência das Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por eventuais reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação a interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. oriente a pensionista sobre a necessidade de escolha entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", pois o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, além de ser vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 1.7.2. no prazo de sessenta dias, a contar da ciência deste acórdão: 1.7.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da data da ciência desta deliberação pelos interessados; e 1.7.2.2. emita novo ato de pensão civil, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.